Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717737-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A D E S P A C H O Nada a decidir a respeito do pedido de ID 14081241, tendo em vista que o Ofício solicitado já foi expedido pela Secretaria da 7a Turma Cível. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo MPDFT. Brasília, de fevereiro de 2019. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator